Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011673-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), THEODOLINO MARTINS MUNDIM NETO - CPF: 204.170.631-72 (AGRAVADO), ORLANDO GALDINO DE ALMEIDA - CPF: 105.196.704-00 (AGRAVANTE), LUIZ GOMES MEDEIROS - CPF: 474.603.001-44 (AGRAVADO), EURIPEDES BASANULFO MELO CAROLA - CPF: 581.830.781-68 (AGRAVADO), LUIZ VILMAR DOS SANTOS (AGRAVADO), LEONEL BARROS DOS SANTOS (AGRAVADO), LIDIA PORFIRIO DA ROCHA - CPF: 433.345.809-97 (AGRAVADO), MANOEL CARLOS VIEIRA MARTINS - CPF: 361.933.301-78 (AGRAVADO), JOSE MAURI DA SILVA - CPF: 460.452.951-53 (AGRAVADO), GUSTAVO CHAMA DE QUEIROZ - CPF: 760.547.051-72 (AGRAVADO), PLINIO CESAR FREITAS ALVES - CPF: 621.754.401-68 (AGRAVADO), VALDEMIR CORREA DE SOUSA - CPF: 383.454.201-68 (AGRAVADO), GILSON BARBOSA FREITAS - CPF: 162.527.051-87 (AGRAVADO), HELENA FERREIRA BASILIO - CPF: 139.928.801-68 (AGRAVADO), PEDRO CESAR ROQUE FARIA - CPF: 396.145.061-72 (AGRAVADO), AIRES DE FREITAS - CPF: 303.877.871-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO DE OLIVEIRA TEODORO - CPF: 625.294.986-87 (AGRAVADO), JOSE DIVINO DA SILVA - CPF: 130.435.521-72 (AGRAVADO), VIRGINIO LUIZ DE FREITAS - CPF: 065.131.231-00 (AGRAVADO), RODRIGO MARTINS GUIMARAES (AGRAVADO), VALDO LUIZ VALADAO - CPF: 328.011.301-68 (AGRAVADO), ALTIMAR BASILIO - CPF: 273.519.201-68 (AGRAVADO), MARIA IZABEL MUNDIM FREITAS - CPF: 345.341.721-68 (AGRAVADO), NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR - CPF: 432.667.541-15 (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO SOUZA QUEIROZ - CPF: 535.585.101-00 (AGRAVADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (AGRAVADO), ADEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 567.574.501-78 (AGRAVADO), ADEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 567.574.501-78 (AGRAVANTE), AIRES DE FREITAS - CPF: 303.877.871-00 (AGRAVANTE), ALTIMAR BASILIO - CPF: 273.519.201-68 (AGRAVANTE), ANTONIO SERGIO SOUZA QUEIROZ - CPF: 535.585.101-00 (AGRAVANTE), EURIPEDES BASANULFO MELO CAROLA - CPF: 581.830.781-68 (AGRAVANTE), GILSON BARBOSA FREITAS - CPF: 162.527.051-87 (AGRAVANTE), GUSTAVO CHAMA DE QUEIROZ - CPF: 760.547.051-72 (AGRAVANTE), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), HELENA FERREIRA BASILIO - CPF: 139.928.801-68 (AGRAVANTE), JOSE DIVINO DA SILVA - CPF: 130.435.521-72 (AGRAVANTE), JOSE MAURI DA SILVA - CPF: 460.452.951-53 (AGRAVANTE), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (AGRAVANTE), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), LIDIA PORFIRIO DA ROCHA - CPF: 433.345.809-97 (AGRAVANTE), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), LUIZ GOMES MEDEIROS - CPF: 474.603.001-44 (AGRAVANTE), LUIZ VILMAR DOS SANTOS (AGRAVANTE), MANOEL CARLOS VIEIRA MARTINS - CPF: 361.933.301-78 (AGRAVANTE), MARIA IZABEL MUNDIM FREITAS - CPF: 345.341.721-68 (AGRAVANTE), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), PEDRO CESAR ROQUE FARIA - CPF: 396.145.061-72 (AGRAVANTE), PLINIO CESAR FREITAS ALVES - CPF: 621.754.401-68 (AGRAVANTE), RODRIGO MARTINS GUIMARAES (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE OLIVEIRA TEODORO - CPF: 625.294.986-87 (AGRAVANTE), THEODOLINO MARTINS MUNDIM NETO - CPF: 204.170.631-72 (AGRAVANTE), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), VALDEMIR CORREA DE SOUSA - CPF: 383.454.201-68 (AGRAVANTE), VALDO LUIZ VALADAO - CPF: 328.011.301-68 (AGRAVANTE), VIRGINIO LUIZ DE FREITAS - CPF: 065.131.231-00 (AGRAVANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ORLANDO GALDINO DE ALMEIDA - CPF: 105.196.704-00 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CONCESSÃO, PELO JUÍZO
A QUO
DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE CONTRÁRIA AO REGRAMENTO PROCESSUAL (ART. 1.012, § 1o DO CPC) – SENTENÇA QUE PRODUZ EFEITOS IMEDIATAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos casos em que a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória, não se atribui efeito suspensivo ao recurso de apelação, o requerimento de efeito suspensivo deve ser feito em petição apartada, dirigida ao tribunal ou ao relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO GALDINO DE ALMEIDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0000213-77.2006.8.11.0013,
concedeu
o efeito suspensivo a apelação interposta pelos Agravados.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- a sentença de mérito lhe foi favorável, a fim de reintegrá-lo na gleba de terras denominada Fazenda das Nascentes, localizada na Chapada dos Parecis, Município de Conquista d’Oeste/MT.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada para restabelecer o que fora decidido na r. sentença, que autorizou a expedição de mandado de reintegração na posse em seu favor.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 93418462.

Contrarrazões no id. 96889090. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isso porque, constata-se claramente que dos autos, que foi deferida a liminar de reintegração de posse em favor da parte autora, ora Agravante, determinando-se inclusive o acompanhamento pela Polícia Militar para o cumprimento da ordem judicial. (fls. 64/65) e, ao final da instrução do feito, fora exarada sentença de mérito, cuja redação restou assim posta:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o requerente ORLANDO GALINDO DE ALMEIDA seja reintegrado na prerrogativa de gozar, na sua plenitude, do direito de posse da área descrita no memorial juntado às fls. 49/51
.

Determino ainda que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato que obstrua ou imponha obstáculos ao exercício do direito de posse.

Fixo multa diária pelo descumprimento em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Consigno desde já que, ao Oficial de Justiça, é válido o uso das prerrogativas previstas no art. 846 do Código de Processo Civil, com a convocação, se necessário, da força policial para cumprimento da ordem.

Concedo, conforme já explanado na fundamentação, tutela antecipada da sentença, para determinar a reintegração na posse da área descrita no memorial juntado às fls. 49/51 em favor do autor ORLANDO GALINDO DE ALMEIDA, fixando o prazo de 15(quinze) dias úteis para que as partes requerida desocupem o imóvel
.

Condeno os requeridos ao pagamento, solidariamente, das custas processuais e dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, este fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil, atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono.

(...)

Verifica-se, portanto, que nos casos em que a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória,
não se atribui efeito suspensivo
ao recurso de apelação, devendo o requerimento de efeito suspensivo ser feito em petição apartada, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme previsão do CPC, confira-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

Desse modo, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo, para apelação que não goza desse atributo por força do §1o, art. 1.012 do CPC, obedece a procedimento específico descrito no parágrafo 3o do mesmo artigo. Isto é, o requerimento deve ser autônomo e dirigido pelo interessado ao tribunal, ou ao relator, caso já tenha sido distribuída a apelação.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de revogar a concessão do efeito suspensivo concedido pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022